Tribunal: TJBA
Processo: 8050293-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050293-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, GEORGE VIEIRA CESAR, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA APELADO: VALORIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Advogado(s):VANESSA ALMEIDA CRUZ, RENATA SANTOS RIBEIRO, CARLOS TORRES MURTA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS LIGADAS À PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e indenização por inadimplemento contratual. A parte ré reconheceu a dívida e alegou dificuldades financeiras decorrentes da pandemia. II. Questão em discussão: 2. Saber se dificuldades financeiras não comprovadas, associadas à pandemia, autorizam a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão. III. Razões de decidir: 3. A pandemia não afasta, por si só, o dever de cumprir obrigações contratuais. 4. Não houve prova de prejuízo financeiro real nem tentativa de renegociação. 5. Faltam os requisitos para aplicar a teoria da imprevisão: fato novo, desequilíbrio e nexo causal. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A pandemia não justifica, por si só, o descumprimento contratual. É necessária a prova de prejuízo concreto e tentativa de negociação.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 478; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8050293-82.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante Associação Universitária e Cultural da Bahia – AUCBA, e apelado Valoris Soluções Empresariais EIRELI – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23